Tribunal: TJDFT
Processo: 0742293-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, CPC. OBRIGATORIEDADE DO DEFERIMENTO. TEMA No 1.026 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 782, § 3o do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar a inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes, a requerimento do exequente.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1.026), de que o deferimento da providência do art. 782, § 3o do CPC não constitui mera faculdade, mas sim dever do juiz, só podendo ser negado em caso de dúvida razoável quanto à existência do crédito.
3. A alegação de excesso de serviço na unidade jurisdicional não se afigura como argumento legítimo para justificar a negativa de prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.